Tribunal: TJSP
Processo: 2170886-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Execução fiscal - Pedido de redirecionamento em face do sócio da empresa executada - Decisão recorrida que determinou a suspensão do feito com fundamento no REsp 1.645.333 (Tema 981) – Irresignação do Município exequente alegando haver distinguishing a impedir a aplicação do citado tema - Inteligência do artigo 1.037, §10 do CPC – Requerimento de

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Execução fiscal - Pedido de redirecionamento em face do sócio da empresa executada - Decisão recorrida que determinou a suspensão do feito com fundamento no REsp 1.645.333 (Tema 981) – Irresignação do Município exequente alegando haver distinguishing a impedir a aplicação do citado tema - Inteligência do artigo 1.037, §10 do CPC – Requerimento de prosseguimento da execução que deveria ter sido dirigido, inicialmente, ao Juiz de primeiro grau – Não ocorrência – Precedentes desta C. Corte de Justiça - Recurso não conhecido, sob pena de supressão de um grau jurisdição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170886-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em que é agravante MUNICÍPIO
DE VINHEDO, é agravado PANAMBY EMBALAGENS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170886-03.2020.8.26.0000 -...
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2170886-03.2020.8.26.0000
COMARCA : VINHEDO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE VINHEDO
AGRAVADA : PANAMBY EMBALAGENS LTDA.
VOTO No 48.689
RECURSO Agravo de instrumento Execução fiscal - Pedido de
redirecionamento em face do sócio da empresa executada -
Decisão recorrida que determinou a suspensão do feito com
fundamento no REsp 1.645.333 (Tema 981) Irresignação do
Município exequente alegando haver distinguishing a impedir a
aplicação do citado tema - Inteligência do artigo 1.037, §10 do
CPC Requerimento de prosseguimento da execução que deveria
ter sido dirigido, inicialmente, ao Juiz de primeiro grau Não
ocorrência Precedentes desta C. Corte de Justiça - Recurso não
conhecido, sob pena de supressão de um grau jurisdição.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão de pág. 19 (proc. digital principal) que,
nos autos de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade
agravante em face da PANAMBY EMBALAGENS LTDA, indeferiu seu
pedido e com fundamento no REsp 1.645.333 (Tema 981

Execução - Sócio-gerente - Redirecionamento - Dissolução),
determinou a suspensão do curso da execução até notícia sobre
o julgamento definitivo.
Inconformado, recorre o MUNICÍPIO DE VINHEDO
objetivando a reforma da decisão alegando, em síntese, haver
distinguishing a impedir a aplicação do Tema 981 do C.
Superior Tribunal de Justiça, porquanto “no presente caso,
o(s) sócio(s) administrador(es) contra o(s) qual(is) foi
requerido o redirecionamento já ostentava(m) esta posição na
época dos fatos geradores dos tributos cobrados no feito de
origem, como se vê na Ficha Cadastral da Jucesp juntada com o
pedido de redirecionamento, além de administrarem a empresa
também à época da dissolução irregular. Em casos como este
não há controvérsia, aplicando-se pura e simplesmente a
Súmula 435 do STJ, que já tratou e pacificou esta modalidade
de redirecionamento. O Tema 981 tratará apenas dos casos em
que o sócio-administrador que dissolveu irregularmente a
empresa não detinha poderes de administração à época do fato
gerador do tributo, ou seja, se em tais casos também caberá o
redirecionamento baseado na Súmula 435”.
Desnecessária,
no
caso,
a
intimação
da
agravada para contrarrazões (Art. 1.019, II), pois ainda não
integrou a lide e o pronto julgamento do presente recurso,
considerando a matéria em discussão, não é apta a causar-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170886-03.2020.8.26.0000 -...
3
qualquer prejuízo.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Para melhor compreensão do tema, faz-se necessário entendermos o significado de distinguishing (distinção).
E na lição de LUIZ GUILHERME MARIONI, “Se a
questão que deve ser resolvida já conta com um precedente
se é a mesma questão ou se é semelhante, o precedente aplica-
se ao caso. O raciocínio é eminentemente analógico. Todavia,
se a questão não for idêntica ou não for semelhante, isto é,
se existirem particularidades fático-jurídicas não presentes
e por isso não consideradas no precedente, então é caso
de
distinguir
o
caso
do
precedente,
recusando-lhe
aplicação.” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed.
São Paulo: RT, 2015).
No mais, dispõe o artigo 1.037, §9o do Código
de Processo Civil que:
“demonstrando distinção entre a questão a
ser decidida no processo e aquela a ser julgada no
recurso especial ou extraordinário afetado, a parte
poderá requerer o prosseguimento do seu processo”.
Em
seguida,
determina
o,
inciso
I,
do
parágrafo 10 do mesmo dispositivo legal que:
§10. O requerimento a que se refere o §9o
será dirigido:
I
ao juiz, se o processo sobrestado
estiver em primeiro grau;
E mais adiante, no inciso I, do parágrafo 13
está expressamente previsto, in verbis:
§13.
Da
decisão
que
resolver
o
requerimento a que se refere o §9o caberá:
I
agravo de instrumento, se o processo
estiver em primeiro grau;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170886-03.2020.8.26.0000 -...
4
No caso em tela, após a decisão que determinou
a suspensão do processo executivo, o MUNICÍPIO DE VINHEDO
interpôs o presente agravo de instrumento sem, contudo,
observar
a
necessidade
de
demonstração
de
eventual
distinguishing ao Juiz de primeiro grau.
Deste modo, ante a inobservância dos ditames
do artigo 1.037, §10 do Código de Processo Civil, o recurso
não deve ser conhecido, sob pena de supressão de um grau
jurisdição.
A matéria sub judice não é nova e nesta 18a
Câmara de Direito Público desta Corte de Justiça já teve
oportunidade de apreciar a mesma questão. Confira-se:
Execução fiscal. Pedido de redirecionamento da
demanda em face do sócio da empresa executada. A
decisão recorrida determinou a suspensão do feito,
uma vez que a controvérsia é objeto do Tema 981 de
Recursos Repetitivos do STJ. A insurgência do
Município quanto à distinção do caso concreto e a
controvérsia tratada no recurso afetado não deve
ser conhecida. Inteligência do artigo 1.037, §10 do
CPC - O requerimento de prosseguimento da execução
deve
ser
dirigido,
inicialmente,
ao
juiz
de
primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
Não se conhece do recurso. (Agravo de instrumento
no
2076037-39.2020.8.26.0000,
Comarca
de
Vinhedo, 18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
BEATRIZ BRAGA, julg. 08/05/2020 - destaquei);
TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - ISS - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Decisão
que determinou a suspensão do andamento do processo
em razão de decisão de afetação proferida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Agravo interposto
pelo Município. DECISÃO DE AFETAÇÃO - ALEGAÇÃO DE
DISTINÇÃO
DO
CASO
CONCRETO
-
DESCABIMENTO.
Ocorrendo a suspensão do andamento do processo em
razão de decisão de afetação pelos Tribunais
Superiores,
cabe
à
parte
interessada
no
prosseguimento do feito demonstrar a distinção
entre a questão discutida no caso concreto e aquela
tratada no recurso afetado - Inteligência do art.
1.037, §9o, do Código de Processo Civil de 2015 -
No entanto, essa alegação deve ser feita ao órgão
competente, seguindo o rito previsto no mesmo
artigo de lei - No caso dos autos, a decisão de
suspensão foi proferida pelo d. Juízo a quo e o
requerimento demonstrando a distinção entre o caso
e o paradigma deveria ter sido a ele dirigida, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170886-03.2020.8.26.0000 -...
5
termos do art. 1.037, §10, I do Código de Processo
Civil
de
2015
-
Supressão
de
instância
caracterizada - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Recurso não conhecido. (Agravo de
instrumento no 2119468-60.2019.8.26.0000, 15a
Câmara de Dir. Público, Rel. Des. EURÍPIDES
FAIM, julg. 03/10/2019 - destaquei);.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que determinou a
suspensão do processo, ante o reconhecimento de
repercussão geral da matéria [...] - Juízo de
primeiro grau que, ademais, não se pronunciou a
respeito de eventual distinguishing - Supressão de
instância - Inteligência do art. 1.037, do CPC/2015
- Agravo não conhecido. (Agravo de Instrumento
no 2071429-03.2017.8.26.0000, 8a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
PONTES
NETO,
Julg.
04/07/2017 destaquei);
Deste modo, ante a inobservância do artigo
1.037, §10 do Código de Processo Civil, o recurso não deve
ser conhecido, sob pena de supressão de um grau jurisdição.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-
se que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para
fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS-18205/SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006 p.240).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator